Tribunal: TJDFT
Processo: 0742860-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742860-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade, tendo em vista que em consulta ao sistema eletrônico verifica-se que a parte embargante registrou ciência do acórdão em 01/02/2021. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2021 11:04:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador